Tribunal: TJDFT
Processo: 0738432-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738432-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVE BEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO SOARES AGRAVADO: LATICINIO MILKLAT LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON LUIZ PICCINATO DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório da parte executada/recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do agravo de instrumento de Id. 41235652 – pp. 1/10, Dr. ENOQUE BARROS TEIXEIRA. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora